Tribunal: TJPA
Processo: 0003843-40.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003843-40.2018.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: GABRIEL PEREIRA COUTINHO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
IN DUBIO PRO REO
RECONHECIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará
, irresignado com os termos da
r. sentença proferida pelo d.
Juízo da 9ª
Vara de Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgou improcedente a denúncia formulada contra Gabriel Pereira Coutinho, acusado da prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal (ID 6428895).

Inconformada, a acusação pugna pela condenação do apelado como incurso no crime roubo simples
(páginas 1-4, do ID 6428896).

Em contrarrazões, a defesa do réu requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento para que seja mantida a absolvição (cf. páginas 3-7, do ID 6428897, e páginas 1-5, do ID 6428898).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo provimento, para que o réu seja condenado nos termos em que foi denunciado (cf. ID 7877218).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 21 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito do recurso, a acusação se insurge contra a absolvição do apelado, aduzindo que há provas suficientes nos autos para a sua condenação pelo crime de roubo majorado.

Não tem razão o
parquet
. Senão vejamos.

O artigo 155, do Código de Processo Penal, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, comprovadas devidamente a materialidade e a autoria em relação ao cometimento do delito, deve o Estado agir, impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

De outra banda, permeando dúvidas acerca da responsabilidade penal do agente imputado pelo
dominus litis
ou pelo querelante, em observância aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, constitucionalmente estabelecidos, a absolvição é a medida de rigor a se impor.

Trata-se da consagração do princípio do
in dubio pro reo
, no qual, ante a ausência de elementos concretos definidores, ou, ante a divergência da autoria delitiva, deve prevalecer a garantia da liberdade.

No caso dos autos, consoante apontado pelo magistrado sentenciante, a prova colhida não se revela robusta o suficiente para comprovar, de forma indene de dúvidas, autoria do réu no crime sob testilha. Para melhor demonstrar, transcrevo alguns trechos da fundamentação utilizada empregada

(
ID

6428895)
:

Processo sem nulidades. Examino a prova produzida mediante contraditório.

O ofendido Marco Cesar Bassi prestou declarações por carta precatória. Disse que caminhava com sua esposa, seu filho, sua sogra e sua mãe pelo Portal da Amazônia e que foram abordados por três homens que os ameaçaram com uma arma de fogo e subtraíram pertences de todos (câmera fotográfica, telefone celular, relógio e joias). Segundo esta vítima, guardas municipais conseguiram localizar e deter um dos agentes - o acusado Gabriel Pereira Coutinho - minutos após o roubo, mas com ele não foram encontradas as coisas subtraídas nem a arma de fogo.

Angelita Gomes Bassi, por sua vez, disse que passeava com sua família no Portal da Amazônia onde foram abordados por quatro homens que, mediante grave ameaça exercida com uma arma de fogo, subtraíram pertences de todos, dela em especial, um cordão de ouro. Declarou ainda que guardas municipais detiveram um dos agentes, que lhe foi apresentado e reconhecido cerca de meia hora após o roubo.

O guarda municipal Joavan de Oliveira Ferreira não se lembrou dos fatos.

Amarildo Corrêa da Cruz Junior, testemunha arrolada pela defesa, disse que esteve com o acusado no dia do crime e com ele jogou videogame até às 18h:00min, após o que foram para a porta de sua residência e perceberam uma movimentação na rua, deduzindo que um assalto houvera ocorrido às proximidades. Após isso – segundo a testemunha - o réu saiu com um conhecido de bicicleta para jogar futebol na orla do rio. Declarou que o denunciado foi detido por um guarda municipal que não gostava dele, uma vez que Gabriel circulava sem a documentação exigida para quem usa pulseira de monitoração eletrônica.

Interrogado, o réu negou a autoria. Disse que jogou videogame com Amarildo até as 16h:00min e depois foi jogar futebol na quadra da orla do rio, ocasião em que foi abordado por guardas municipais que iriam conduzi-lo à seccional de São Brás, uma vez que não trazia a documentação referente à sua monitoração eletrônica. Entretanto, ao invés disto, foi levado à presença das vítimas, que o apontaram como autor do roubo.

A prova constituída por esses depoimentos não autoriza a condenação do réu.

Embora os ofendidos tenham reconhecido o agente que foi detido pelos guardas municipais logo após a ação ilícita, não houve reconhecimento pessoal do acusado em juízo. Essa lacuna da prova poderia ser suprida por outros elementos de convencimento, que, todavia, não foram trazidos aos autos.

As coisas subtraídas não foram encontradas com o réu. Nem a arma de fogo. O guarda municipal Joavan de Oliveira Ferreira não se recordou dos fatos, nem reconheceu o denunciado em juízo.

Ademais, o depoimento de Amarildo Corrêa da Cruz Júnior corrobora a versão do réu de que foi preso pelos guardas municipais a caminho da quadra localizada na orla do rio, e que, antes disto, estiveram juntos jogando videogame. O valor probatório das declarações dessa testemunha poderia, sim, ser relativizado, desde que conflitasse com outros elementos de convencimento. Tal conflito, porém, não está configurado, já que não há consistência probatória no depoimento do guarda municipal Joavan de Oliveira Ferreira, e não houve reconhecimento pessoal do réu em juízo, com o qual, frise-se, não foram encontradas as coisas subtraídas, nem a arma do crime.

Nos crimes patrimoniais, o reconhecimento pessoal é elemento de convencimento de extrema importância. No caso em análise, essa importância é maior ainda, pois os ofendidos nunca tinham visto os autores do roubo. Ressalte-se que a referência das vítimas, em suas declarações, ao acusado, não pode ser interpretada como um ato de reconhecimento, pois o réu não estava presente na oitiva dos ofendidos, realizada por carta precatória.

O conjunto dessas circunstâncias fragiliza a prova de autoria, impondo desfecho absolutório ao processo.

Sem muito mais a acrescentar, eis que concisa, objetiva e devidamente embasada a sentença absolutória, a constatação é de que não há como condenar o recorrido com o que dos autos consta, uma vez que não satisfeita devidamente a comprovação de sua autoria.

Afinal, foi verossímil a versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório, quem afirmou ter sido detido pelo guarda municipal somente porque estava de tornozeleira eletrônica, mas sem documento de identificação, de modo que seria levado à delegacia para averiguações, momento em que foi apontado como autor do crime sob análise (ID’s 6428889 e 6428890).

Quando aliado isso, ao fato de que a prisão não se deu por meio de perseguição logo depois do crime, e de que não foram encontrados com ele nem a arma de fogo e nem qualquer objeto roubado, faz surgir a dúvida quanto à autoria delitiva, não sendo possível a formação de um juízo de certeza quanto à procedência da acusação.

Não se trata aqui de reconhecer como falsa a versão acusatória ou verídica a defensiva, mas de conferir ao réu o benefício da dúvida, a qual, quando existente, deve ser dirimida em seu favor (
in dubio pro reo
), em fiel observância ao princípio da presunção de inocência.

Isso porque o decreto condenatório reclama a presença de um conjunto probatório harmônico e seguro, que, quando insuficientemente delineado, torna a absolvição do réu a medida de rigor a se adotar, conforme artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 28/03/2024